Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE PRISÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS OU LACTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime praticado pela ré (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), ante o conjunto fático-probatório aliado à confissão da apelante, mantém-se a condenação.
2. Embora a ré tenha se apresentado na audiência de instrução (interrogatório) com uma criança no colo e tenha afirmado ao Magistrado que possuía dois filhos, não há nos autos qualquer prova idônea de que esta seja mãe de dois filhos menores e que necessitem impreterivelmente de seus cuidados, não sendo possível substituir o cumprimento de sua pena por prisão domiciliar em sede de apelação.
3. Conforme precedentes dessa e. Corte de Justiça, não haveria prejuízo à apelante, que se encontra em liberdade, pois compete ao Juízo da Execução Penal julgar os incidentes afetos ao cumprimento da pena, conforme o caso concreto, onde a ré poderá comprovar suas alegações.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.